Tribunal: TJBA
Processo: 8000667-24.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000667-24.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDARILIO ATANASIO ALVES

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: TACIANO MENDES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Impetrante, ora Embargante, em face do Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada para restabelecimento de carga horária de 40 horas semanais. O Embargante alega que o decisum colegiado foi omisso quanto à aplicação supletiva do Código de Processo Civil no que tange à suspeição da comissão processante, quanto à violação do artigo 44 da Lei Federal nº 9.784/99 pela ausência de alegações finais no processo administrativo, e quanto à ocorrência da decadência administrativa prevista no artigo 54 da mesma lei federal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado padece do vício de omissão elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente no que concerne ao enfrentamento das teses de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por suspeição, cerceamento de defesa e decadência do direito de autotutela da Administração.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica qualquer omissão no julgado, uma vez que o Acórdão enfrentou expressamente todas as matérias suscitadas. Quanto à suspeição, o decisum assentou que a alegação genérica, desacompanhada de prova concreta, não invalida o PAD, ressaltando que a comissão possuía caráter meramente opinativo.
4. No tocante à ausência de alegações finais (art. 44 da Lei nº 9.784/99), o julgado foi claro ao estabelecer que, inexistindo previsão na legislação municipal e não havendo demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief), não há nulidade a ser declarada, mormente quando não houve inovação probatória após a defesa prévia.
5. Relativamente à decadência, o Acórdão fundamentou, com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula 473 e Tema de Repercussão Geral), que atos inconstitucionais, como a transposição de regime de trabalho sem concurso público, não se convalidam pelo tempo, afastando a incidência do prazo decadencial do artigo 54 da Lei nº 9.784/99.
6. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou à revisão da tese jurídica adotada pelo Tribunal.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são via inadequada para a rediscussão de mérito quando o acórdão enfrentou, de forma fundamentada e coerente, todas as questões relevantes para o deslinde da causa. 2. Não há omissão quando o julgador adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte, afastando, ainda que implicitamente, os argumentos contrários."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.784/1999, arts. 44 e 54.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 473; STJ, RMS 44.126/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000667-24.2022.8.05.0110
, da Comarca de Irecê, em que é Embargante
ANDARILIO ATANASIO ALVES
e Embargado
MUNICÍPIO DE JUSSARA e OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 18 de fevereiro de 2026.

Presidente

Des. Josevando Souza Andrade
Relator

Procurador(a) de Justiça